Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-13.2016.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003410-13.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA PROPRIEDADE – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e reparação ambiental.

2.

A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o
status quo.

3.

Ausência da fumaça do bom direito.

4.

Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Marcos Antonio Assi Tozzatti
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos do
Procedimento de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente de Ação Civil Pública Ambiental
promovido pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(n. 49982-07.2016.811.0077), deferiu a medida liminar para o fim de decretar o embargo judicial da área degradada com a imposição de obrigação de não fazer (abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente) e a indisponibilidade de bens do requerido, ora Agravante, no valor de R$ 5.030.563,09 (cinco milhões, trinta mil, quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos).

Sustenta o agravante a suspensão da decisão liminar ao argumento de que acarretará prejuízos irreparáveis e oferece como caução o imóvel rural de sua propriedade denominado “Fazenda Paredão II”, como forma de garantia de cumprimento de eventual condenação a reparação da degradação ambiental.

Pugna, pois, pelo oferecimento de caução a fim de suspender a decisão recorrida e a ordem de indisponibilidade de seus bens, bem como o desbloqueio de suas contas correntes e de sua esposa e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD e, ainda, o desembargo de sua propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

A relatora originária, na decisão de Id. 269318, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para “
sustar os efeitos da decisão monocrática no tocante ao decreto do embargo judicial da área
”.

Contrarrazões ao instrumental apresentadas pelo Ministério Público no Id. 402517.

Após pedido de reconsideração formulado pelo Agravante, a douta Relatora originária, na decisão de Id. 415470, houve por bem assim proceder, em parte, “
a fim de substituir, pela caução nos termos ofertados [ Fazenda Paredão, composta pelas matrículas 520, 521 e 524 do Livro 2 do 1º Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT] , as demais constrições existentes sobre ativos financeiros do agravante e de Paula Crisostomo Lima, terceira alheia ao processo, alcançados pela decisão prolatada nos autos do Procedimento de Tutela Cautelar Antecedente [Autos nº 49982-07.2016.811.0077]
”.

Referida decisão, contudo, foi reformada por este Sodalício quando do julgamento do subsequente recurso de Agravo Interno proposto pelo
Parquet
(Id. 26191505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar que decretou o embargo judicial de área degradada, com imposição de abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, bem como determinou a indisponibilidade de bens.

Por força da decisão recorrida, o Agravante teve a sua propriedade embargada, com a imposição da suspensão de sua atividade econômica (pecuária e agricultura) e a determinação de retirada, em 72 horas, de todo o rebanho existente no imóvel, sendo, ademais, indisponibilizados os seus bens, como forma de resguardar eventual condenação à reparação integral do dano ambiental.

É cediço
que o móvel recursal tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
. A análise de eventual nulidade, ilegalidade ou ineficácia do Decreto Estadual n. 1.796/97 suporta deliberação meritória que extrapola o juízo sumário.

Os lindes do exame são circunscritos no preenchimento dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos de origem,
trata-se amparo fático de prática de desflorestamento de 172,09 hectares de vegetação nativa, além de utilizar a área em desacordo com as normas que regem as unidades de conservação, no período de 08/04/16 e 01/10/16.

Em a
nálise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

A
situação é conhecida no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo que o deslinde sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade de Conservação ainda são questões indefinidas.

Destaca-se que pende na Assembleia Legislativa análise de Projeto para extinguir Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo que a norma poderia ser objeto de análise nos presentes autos, mas não houve a finalização da votação.

Sabe-se que a área declarada de utilidade pública é composta por mais de 158 mil hectares, conforme art. 1° do Decreto n. 1.796/97, porém não há delimitação da Unidade de Conservação, já que não comprovada a realização de georreferenciamento após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2007, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual. Todos comprometidos na obrigação de fazer de implantar, proteger e fiscalizar o PESRF.

Todavia, em que pese a omissão estatal, quanto aos pleitos dos agravantes a matéria possui particularidades que merecem ser mais bem elucidadas.

Importante pontuar que o pedido é para que seja realizado o desembargo imposto à propriedade, com a manutenção da atividade agropecuária nela exercida, bem como o levantamento da indisponibilidade ou, ao menos, a sua substituição por caução do próprio imóvel
sub examine.

Partindo dessas premissas, é de se ter como norte que o tema é bastante complexo, com complicador de se tratar de área potencialmente desmatada e em desarmonia com as normas que regem as Unidades de Conservação,
haja vista que há informações sobre a criação de animais na propriedade (atividade de pecuária).

A presença do requisito da fumaça do bom direito envolve tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes, a mencionar, por exemplo, a continuidade de exploração econômica em área de preservação ambiental – desmatamento (detectado) e pastagens,
v.g.

A autorização para exploração de forma prematura expõe risco à formação íntegra do patrimônio ambiental, ante a probabilidade de tal autorização ser concedida em área pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco, uma vez que os limites não foram delineados.

O complicador decorrente da não delimitação da autoria das práticas ilícitas, ou, ainda, da suposta ausência de prejuízos, até o presente momento não é motivo ensejador à probabilidade do direito – de sucesso no momento do juízo de certeza –, mas traduz uma precaução que há de ser colmatada, em uma situação bastante complexa, na qual, inclusive, direito ao meio ambiente há de ser preservado.

A não cessação de danos ao meio ambiente perpetua o status quo de agressão, que há de ter um termo. Os prejuízos ambientais decorrentes da exploração econômica – desmatamento, formação de pastagens, plantio,
v.g.
– cuja recomposição da área demanda décadas, hão de ser cessados e, por essa medida, a decisão agravada deve ser mantida. O tempo é fator essencial na continuidade da prática ofensiva ao meio ambiente e, se não estancadas as agressões, constituir-se-á a irreversibilidade fática dos danos ambientais, a se expandirem dia após dia.

As hipóteses levantadas pelo agravante não lastreiam a fumaça do bom direito, notadamente em questão de preservação ambiental, direito humano objeto da terceira dimensão. Avulta-se a prevalência do princípio da prevenção.

Ademais, a demora da definição dos lindes não é motivo ensejador da fumaça do bom direito, consoante já mencionado. Neste sentido, já se pontuou que:

“O Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi criado por decreto executivo válido segundo a legislação vigente à época,
portanto, ato jurídico perfeito consolidado
. Somente por lei específica pode ser alterada sua destinação ou extinta a unidade de conservação, conforme o artigo 225, §1º, III, da CF, o artigo 22, § 7º, da Lei 9.985/00, o artigo 30, §4°, da Lei Estadual n° 9.502/2011 e o artigo 38 da Lei Complementar Estadual n° 38/95. Nem a caducidade da declaração de utilidade pública prevista no artigo 10 do Decreto-lei 3.365/41 nem a demora do Poder Público em desapropriar todas as áreas que integram a unidade de conservação implicam extinção desta área de proteção ambiental”. (N.U 0022705-95.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ausentes os requisitos necessários à reversão da liminar concedida pelo juízo
a quo
.

Contudo, no que se refere à indisponibilidade dos bens, não há nos autos, comprovação de que os bens estão sendo dilapidados, motivo por que
afasto a constrição
(desbloqueio de suas contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD) em relação ao agravante
Marcos Antonio Assi Tozzatti
,
à exceção do bem litigioso
(bem imóvel) e do desembargo de sua propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

Em razão de a esposa do agravante não fazer parte do presente recurso, deixo de apreciar o pleito em razão da ausência de possibilidade, no caso, de o agravante pleitear interesse alheio em nome próprio (art. 18, CPC), consoante, aliás, versado no agravo interno.

Em face do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão só para afastar a constrição das contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD do agravante, nos termos do voto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022